Tribunal: STF
Processo: ADI 4714
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 7º, 8º, 9º E 10 DA LEI N. 9.419/2010, DO RIO GRANDE DO NORTE. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRMP, COMPOSTO EM PARTE POR RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA EFETUADA EM PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS, SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO DO DEVIDO RECOLHIMENTO DA TAXA. FUNÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Na Lei estadual n. 9.419/2010 não se trata da atividade notarial e de registro. Cuida-se nela do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público e das receitas que o compõem. Dentre elas se incluem recursos oriundos de taxa pelo exercício do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro cuja constitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.028 (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 1º.7.2010).



    2. A fiscalização pelo Ministério Público não se refere a atos praticados por notários e registradores no exercício da função pública, mas ao recolhimento de taxa cujas receitas são destinadas ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público, pelo que não há interferência na fiscalização da atividade notarial e de registro realizada pelo Poder Judiciário nem ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos prevista no inc. XXV do art. 22 da Constituição da República.



    3. Não há reserva absoluta de lei complementar para a fixação das atribuições do Ministério Público, pois no inc. IX do art. 129 da Constituição se previu a possibilidade de a instituição exercer outras funções que lhe fossem conferidas e, ao fazê-lo, não se demandou expressamente a edição de lei complementar. Precedente: ADI n. 2.794, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 30.3.2007.



    4. As atribuições conferidas ao Ministério Público do Rio Grande do Norte pelos arts. 7º, 8º, 9º e 10 da Lei estadual n. 9.419/2010 são atividades de fiscalização tributária típicas das Secretarias de Estado de Fazenda, não se relacionando diretamente com as finalidades constitucionais daquela instituição de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.